Tribunal: TJMT
Processo: 1030259-41.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030259-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADENILSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.917.341-90 (AGRAVADO), AGOSTINHO FERREIRA DE ANDRADE SILVA - CPF: 362.541.771-53 (AGRAVADO), ANESIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 241.707.391-91 (AGRAVADO), DIVINO DE MOURA BORGES - CPF: 202.487.331-68 (AGRAVADO), EDMAR CARLOS TEOTONIO - CPF: 458.565.751-72 (AGRAVADO), EGILSON DO CARMO ANTUNES - CPF: 362.354.151-68 (AGRAVADO), ELBERI CARLOS TEOTONIO - CPF: 318.439.721-15 (AGRAVADO), EVANGELISTA MARQUES DE MORAES - CPF: 362.323.781-72 (AGRAVADO), GERALDO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 361.975.211-72 (AGRAVADO), GIBSON LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 000.227.654-25 (AGRAVADO), HELIO BORBA DE CASTRO JUNIOR - CPF: 824.793.051-04 (AGRAVADO), IZELMAN OLIVEIRA SOUSA - CPF: 632.368.001-78 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA DUTRA - CPF: 503.272.401-72 (AGRAVADO), JOSIELKER MORAES DE SOUSA - CPF: 012.477.441-59 (AGRAVADO), JUNIOR CESAR COSTA DE SOUSA - CPF: 474.465.361-87 (AGRAVADO), LINDOMAR AMERICO LIMA - CPF: 830.208.291-00 (AGRAVADO), LOURIVAL MARCELINO DA SILVA - CPF: 030.871.961-18 (AGRAVADO), LUIZ SANTANA DA SILVA - CPF: 615.786.061-87 (AGRAVADO), MACIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 340.242.201-87 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 035.491.141-41 (AGRAVADO), MAURILIO JOSE DA SILVA - CPF: 206.644.351-49 (AGRAVADO), PAULO GOMES DA SILVA - CPF: 178.081.971-49 (AGRAVADO), PEDRO DE AZEVEDO AGUIAR - CPF: 603.870.331-49 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (AGRAVADO), SABINA KUCZMARSKI - CPF: 268.535.401-82 (AGRAVADO), SANCLER FAGUNDES FERREIRA - CPF: 025.501.381-71 (AGRAVADO), SOLANGE RODRIGUES PAIVA - CPF: 603.960.671-15 (AGRAVADO), UESLEI PAULO DA SILVA - CPF: 974.473.401-97 (AGRAVADO), WELITON FAGUNDES DE JESUS - CPF: 700.498.401-00 (AGRAVADO), WELITON MORAES CARVALHO - CPF: 319.495.503-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1030259-41.2024.811.0000, no qual se requeria a limitação do litisconsórcio ativo e o desmembramento do processo de cumprimento de sentença em execuções individuais. O Estado alegou dificuldades para apresentar defesa e realizar perícias individualizadas em processo com 30 autores. Sustentou que a segregação das execuções não causaria prejuízo aos agravados, ao passo que a manutenção do litisconsórcio comprometeria o direito de defesa do ente público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o desmembramento do cumprimento de sentença em execuções individuais, com limitação do litisconsórcio ativo, diante de decisão transitada em julgado e nomeação de perito para início da liquidação de sentença coletiva.

III. Razões de decidir

3.
O cumprimento de sentença coletiva, com decisão já transitada em julgado, não comporta, por si só, o desmembramento do litisconsórcio ativo, especialmente quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de nomeação de perito judicial.

4.
A parte agravante não apresenta elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, tampouco a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC.

5. O pedido de desmembramento processual com base na alegada dificuldade de defesa revela-se insuficiente, por ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação aos princípios do contraditório e devido processo legal.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV, “b” e “c”, do CPC e na jurisprudência consolidada, sendo inaplicável, no caso concreto, a limitação do litisconsórcio pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
Não se admite o desmembramento do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado, quando já iniciado o procedimento de liquidação por meio de perícia judicial.

2. A alegação genérica de dificuldade na produção de prova técnica individualizada não configura, por si só, causa suficiente à reforma da decisão que nega o desmembramento.

3. A ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano impede a concessão de medida liminar com base no art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 113, §1º; 300; 510; 932, IV, “b” e “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
Aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ADENILSON RIBEIRO DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 266492766), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030259-41.2024.811.0000
,
apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face do Agravado, que negou provimento ao recurso,
nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Requer o
Agravante a reforma da decisão agravada, alegando que
o cumprimento de sentença de 30 autores agravados dificultará sobremaneira a defesa do Estado de Mato Grosso, pois terá que fazer o levantamento dos dados financeiros de todos os servidores para juntar ao processo para realização de perícia. Além da dificuldade na elaboração de impugnações ao laudo pericial de cada um, tendo em vista que a perícia deve ser realizada de forma individualizada.

Destaca que,
a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo aos agravados, mas prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, indiscutivelmente acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão, com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com o desmembramento das partes para execuções individuais nos termos
do artigo 113, §1º, do CPC.

Não houve apresentação contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (Id. 276887366).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 266492766), no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1030259-41.2024.811.0000
,
apresentado pelo Estado de Mato Grosso em face do Agravado, negou provimento ao recurso.

O Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que
o cumprimento de sentença de 30 autores agravados dificultará sobremaneira a defesa do Estado de Mato Grosso, pois terá que fazer o levantamento dos dados financeiros de todos os servidores para juntar ao processo para realização de perícia. Além da dificuldade na elaboração de impugnações ao laudo pericial de cada um, tendo em vista que a perícia deve ser realizada de forma individualizada, e que a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo aos agravados, mas prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, indiscutivelmente acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso
,
todavia,
a irresignação não merece prosperar, conforme será demonstrado
.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que, “
no que se refere ao pedido do recorrente no sentido de limitação do litisconsórcio ativo, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que
não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado”.

Consignou que, “n
ão há motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado, apto a determinar a revogação da decisão agravada, que determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

No caso em apreço, a fim de dar cumprimento à sentença e ao acórdão do E. TJMT, o juízo a quo determinou a intimação das partes para trazerem aos autos, prova de que houve a implantação, por meio de Lei, do Regime de Subsídio na carreira dos Autores, com a efetiva reestruturação salarial, para fins de apuração do quantum devido, se devido, bem como, as fichas financeiras referentes ao período não prescrito.

Cumpre mencionar ainda, que, no que se refere ao pedido do recorrente no sentido de limitação do litisconsórcio ativo, sob a alegação de que estando os autos já na fase de cumprimento de sentença, o juízo a quo nomeou perito para início da liquidação de sentença, tenho que não merece prosperar em razão de que, no caso dos autos trata-se de processo com decisão transitada em julgado, e que a fim de dar início a fase de cumprimento de sentença, houve a nomeação de perito para a realização da prova pericial, em observância a sentença e ao acórdão transitado em julgado.

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Ausente os requisitos da verossimilhança das alegações, na medida em que Não há motivos suficientes que permitam apontar a probabilidade do direito alegado, apto a determinar a revogação da decisão agravada, que determinou a intimação das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 510 do CPC, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença.

Portanto, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica
, o que, não é o caso dos autos
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025